Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734243-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RENATA MARINHO OREILLY LIMA, LUIS GUSTAVO MAIA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença, acolheu a caução ofertada e deferiu o levantamento da quantia depositada em favor dos agravados (autos no 0723632-73.2022.8.07.0001, ID no 165908220). 2. A agravante, em suma, aduz que não lhe foi oportunizada manifestação sobre a caução prestada pelos agravados na origem e não houve avaliação do bem para demonstrar que o seu valor de mercado é suficiente para a garantia do juízo, o que pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja tornado sem efeito o termo de caução, com a suspensão do processo de origem e a manutenção dos valores depositados em juízo até que haja o julgamento dos recursos pendentes. 4. Preparo (ID no 50281098, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 521, inciso I do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme corretamente observado pela decisão recorrida. 8. Apesar de alegar que a decisão deixou de observar o contraditório prévio, os elementos documentais apresentados pelos agravados foram suficientes para viabilizar a análise da idoneidade da caução prestada, cujo valor venal do bem, utilizado como base de cálculo no lançamento do IPTU de 2023, é suficiente para a garantia do Juízo (ID no 164437552). 9. A certidão de matrícula do imóvel demonstra que não há ônus sobre o bem, o que atende aos interesses da agravante no que tange à natureza da caução prestada, tornando desnecessária a realização de outras diligências. Logo, a alegação de prejuízo não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos. 10. Precedente deste Tribunal: TJDFT Acórdão no 1714933, 07072402720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO